Tribunal: TJSP
Processo: 1011305-15.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Presença - Ação regressiva de ressarcimento de danos – Caso em que não há necessidade de prévio pedido administrativo, tanto mais que seria infrutífero por negativa de pagamento na própria ação – Necessidade da tutela jurisdicional demonstrada, igualmente, com documentação suficiente – Preliminar não reconhecida.
DECADÊNCIA – Ação regressiva fundada em falha na prestação

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Presença - Ação regressiva de ressarcimento de danos – Caso em que não há necessidade de prévio pedido administrativo, tanto mais que seria infrutífero por negativa de pagamento na própria ação – Necessidade da tutela jurisdicional demonstrada, igualmente, com documentação suficiente – Preliminar não reconhecida.
DECADÊNCIA – Ação regressiva fundada em falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Pretensão indenizatória que não se sujeita ao prazo decadencial, mas sim à prescrição – Inteligência dos arts. 26 e 27 do CDC e inciso V do § 3o do art. 206 do Cód. Civil – Preliminar afastada.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – Preenchidos os requisitos do art. 327 do Cód. de Proc. Civil, é lícita a cumulação de vários pedidos – Preliminar rejeitada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Sentença mantida – Apelação improvida.